Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706287-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da petição e documentos juntados pelo Ministério Público. Mantenho o feito em pauta de julgamento. P. I. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora